Tribunal: TJSP
Processo: 1004620-84.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Apelação. Contrato. Ação de cobrança. Consórcio. Preliminar de denunciação da lide e cerceamento de defesa rejeitadas. Cessão de direitos creditórios de cota cancelada que difere da cessão de consórcio ativo. Alegação da administradora de que não anuiu à cessão de crédito. Aceitação que não se mostra exigível. Transferência que não implica em cessão de obrigações do contrato, mas se limita à

Ementa:
Apelação. Contrato. Ação de cobrança. Consórcio. Preliminar de denunciação da lide e cerceamento de defesa rejeitadas. Cessão de direitos creditórios de cota cancelada que difere da cessão de consórcio ativo. Alegação da administradora de que não anuiu à cessão de crédito. Aceitação que não se mostra exigível. Transferência que não implica em cessão de obrigações do contrato, mas se limita à cessão ao direito do crédito, que prescinde de prévia anuência da administradora do consórcio. Notificação da administradora dos termos da cessão de crédito consoante art. 290 do Código Civil. Pagamento efetuado ao consorciado cedente contemplado. Irrelevância. Inaplicabilidade do art. 292 do CC. Administradora que fica obrigada a efetuar novamente o pagamento do crédito, desta vez à autora, cessionária (art. 312 do CC). Descontos a título de multa contratual (cláusula penal). Inadmissibilidade, diante da ausência de prejuízo do grupo consorcial ou da administradora do consórcio. Restituição dos valores pagos pelo consorciado sem descontos da cláusula penal. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.